Tribunal: TJSP
Processo: 1515723-07.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL e AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigos 129, §9o, e 147, c.c. o 69, todos do Código Penal. Ameaça e ofensa à integridade corporal de namorada. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito indireto que demonstra a natureza das lesões. Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL e AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigos 129, §9o, e 147, c.c. o 69, todos do Código Penal. Ameaça e ofensa à integridade corporal de namorada. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito indireto que demonstra a natureza das lesões. Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução probatória. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Confissão colhida em juízo quanto ao crime de lesão corporal. Estado anímico exacerbado que por si só não exclui o dolo. Embriaguez voluntária que não afasta e nem mitiga a responsabilidade penal. Condenação mantida. Dosimetria. Embora a reprovabilidade da conduta, em se tratando do crime de lesão corporal, extrapole a previsibilidade ordinária do tipo, o aumento da basilar em 1/6 (um sexto) é mais adequado à espécie, em contrapartida à fração eleita na origem. Correto, na 2a- etapa, o aumento da pena desse crime em 1/6 (um sexto) pela reincidência, circunstância que somada à prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, impõe o aumento da pena do crime de ameaça em 1/5 (um quinto), que melhor se ajusta ao caso, em detrimento da eleita na origem. Concurso material adequadamente reconhecido. Regime inicial semiaberto bem fixado. Inteligência do artigo 33, §§2o, alínea "c", e 3o, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Súmula no 588, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aliada à reincidência, que impede também a concessão do Sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.